Tribunal: TCU
Processo: 021.468/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.468/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Siqueira de Franca (XXX.485.026-XX); Elisa Siqueira de Franca (XXX.414.436-XX); Ieda Coutinho Azevedo (XXX.833.058-XX); Linamar Fernandes Lima (XXX.955.146-XX); Maria Cristina Campista Quintana (XXX.038.586-XX); Monnique Soares de Oliveira (XXX.643.217-XX); Patricia Siqueira de Franca (XXX.237.786-XX); Renata Siqueira de Franca Coelho (XXX.014.776-XX); Sonia Maria de Oliveira (XXX.363.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.